Tribunal: TJDFT
Processo: 0748490-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. LEGITIMIDADE. ASTREINTES.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória que deferiu a medida liminar para suspender os descontos bancários efetuados em folha de pagamento. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. No caso, como foi demonstrada a relevância dos fundamentos do agravado-autor e a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
3. Se os descontos são realizados pelo agravante, ele é parte legítima, ainda que afirme não possuir relação junto à instituição financeira mencionada pelo agravado-autor em sua peça inicial como a empresa que ofereceu o serviço bancário de empréstimo consignado de forma ilícita.
4. Tendo em vista a alegação da agravante de ter cumprido o comando judicial tal como exarado, efetivamente não pagará nenhum valor a título de multa, independentemente de prazo assinado, da quantidade da cominação fixada, de sua periodicidade ou limitação.
5. Negou-se provimento ao recurso.